Tribunal: TJDFT
Processo: 0747671-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA AFASTADA EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA RECONHECIDA EM OUTRA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, pela prática do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar (i) a repercussão da extinção da punibilidade quanto a crime anterior – utilizado para configuração da reincidência no processo rescindendo – em razão da prescrição da pretensão punitiva reconhecida em outra revisão criminal; (ii) a possibilidade de abrandamento do regime de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
4. Admite-se excepcionalmente a propositura de revisão criminal voltada à análise da dosimetria, desde que descobertas novas provas a evidenciar erro técnico ou quando demonstrada a existência de flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame fático-probatório.
5. A prescrição da pretensão punitiva “extingue os efeitos penais primários e secundários e os efeitos extrapenais genéricos e específicos” (AgRg no AREsp n. 2.059.293/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022).
6. Uma vez constatada a prescrição da pretensão punitiva estatal(e a consequente extinção da punibilidade)quanto ao delito cuja condenação conduziu à aplicação da agravante da reincidência, forçoso reconhecer que o correspondente recrudescimento de pena deve ser decotado, na segunda etapa da dosimetria.
7. O art. 33, § 4o, da Lei de Drogas apresenta requisitos de observância cumulativa e é destinado aos casos em que o agente comete o crime de forma eventual ou episódica (conduta pontual e isolada), sem fazer da traficância seu meio de vida e atividade principal.
8. Apesar da declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/1990 no julgamento do HC n. 111.840/ES, não há como acolher o pedido de abrandamento do regime de pena quando não observado o disposto no art. 33, §§2o e 3o do Código Penal. 8.1. É possível a fixação de regime fechado para condenados a pena inferior a 8 anos, mesmo quando primários e sem maus antecedentes, desde que presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (personalidade do agente e circunstâncias do crime).
9. A pena privativa de liberdade deve guardar proporcionalidade com a sanção pecuniária.
IV. DISPOSITIVO:
10. Ação revisional admitida. Pedido parcialmente procedente.
_______
Dispositivos relevantes: art. 621 do CPP; art. 33, §4o da Lei n. 11.343/2006; art. 33, §§2o e 3o do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp n. 2.059.293/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022; STJ. AgRg no AREsp n. 2.698.918/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, TJDFT. Acórdão 2034265, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 14/08/2025, TJDFT. Acórdão 1934754, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 16/10/2024.